Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727697-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA AMADOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DATA DO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. PROVA. DATA INDICADA PELO REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Os dispositivos dos provimentos jurisdicionais originados na ação coletiva no 32.159/97 não contemplaram, como termo final para cálculo do crédito relativo ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994, a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, dia 28/04/1997, embora tal limitação conste dos fundamentos da sentença e do acórdão. 2 – A controvérsia sobre a adequada interpretação do título judicial originado na ação coletiva no 32.159/97 é irrelevante no caso concreto, ante a prova de que, a despeito da concessão da ordem no mandado de segurança no 7.253/97, o pagamento do benefício alimentação foi restabelecido apenas em maio/2002, razão pela qual o período da dívida não fica limitado a abril/97. 3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido. Registre-se que o julgado acima transcrito foi modificado pelo acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração. A propósito, confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei. 2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão demonstrada. 3 – A conclusão do provimento judicial deve ser interpretada de forma sistemática com a limitação temporal impingida nas razões do pronunciamento judicial, de modo que o benefício alimentação é devido desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em 28/04/1997, sob pena de configurar bis in idem a cobrança do benefício após a referida data. 4 – Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento do auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio de 2002). Aponta ofensa à coisa julgada material. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 62290659). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 504, e 508, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021